Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito Civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que colide na traseira. Acordo para pagamento descumprido. impossibilidade de reconhecimento da transação. Danos materiais comprovados – Valor do dano demonstrado. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença de procedência do pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 3.678,00 por danos materiais (ID 70732659). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70732662), o recorrente alega ter entabulado acordo de pagamento com os autores antes da sentença, todavia, atrasou o pagamento por questões de saúde, que o mantiveram internado. Aduz que o valor pago no acordo foi desconsiderado na sentença. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a satisfação da obrigação. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a proposta de pagamento realizada pelo réu foi cumprida; (ii) se o réu teve responsabilidade na colisão e se tem o dever de indenizar; (iii) aferir o montante do dano material fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. Os autores narraram na inicial que, no dia 03.1.2024, na Q2, Conjunto B, Rodovia Juscelino Kubitschek, Sobradinho/DF, trafegavam com seu veículo Fiat/Uno 2018, placa PBB9698/DF, oportunidade em que se verificou haver um engarrafamento à frente, motivo pelo qual reduziu a velocidade. Afirma ter visto pelo espelho retrovisor que o automóvel conduzido pelo réu, um Ford/Ecosport SE, 2016/2017, não reduziu a velocidade e acabou colidindo na traseira do automóvel dos autores, que foi arremessado e atingiu o carro à frente. Aduz que os danos no automóvel totalizaram R$ 5.678,00.
4. O autor realizou o pagamento à autora de R$ 2.000,00, conforme reconhecido pela autora na petição de ID 70732633. Intimada a autora a informar se houve a realização de acordo extrajudicial com o réu, ela negou, reiterando apenas que o réu solicitara a chave pix e realizara as transferências no valor total de R$ 2.000,00 e que iria solicitar o arquivamento do processo apenas após o pagamento integral do dano material.
5. O réu não compareceu à audiência de conciliação (ID 70732631), porém apresentou contestação (ID 70732641), em que alegou não haver provas de sua culpa exclusiva no acidente. Imputa a terceiro a responsabilidade pelo acidente, por ter ocorrido um engavetamento no dia do acidente. Alegou ter demonstrado sua boa-fé ao transferir “R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os reparos necessários no veículo dos Requerentes e está disposto a complementar o valor em R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), mesmo sem reconhecer culpa.” Pede o reconhecimento da culpa concorrente dos autores para a colisão devido à parada brusca e sem sinalização.
6. Na petição de ID 70732648, os autores alegaram aceitar o valo proposto pelo autor para dar fim à lide. O réu foi intimado a pagar o valor restante do acordo (ID 70732650), todavia, o prazo de 5 (cinco) dias transcorreu in albis (ID 70732652) e a autora informou não ter recebido o montante que faltava (ID 70732655). Em 21.2.2025, a autora informou que o réu realizou o pagamento (ID 70732657/70732658).
7. O laudo médico de ID 70732663 comprova a alegação recursal de que o autor estava internado com quadro de saúde grave, todavia, impende destacar que o autor possui advogado nos autos, o qual foi devidamente intimado do despacho para pagamento, em 11.2.2025, conforme verificado do sistema do PJE. Era dever do causídico, representante processual do réu, ciente da intimação para pagamento, informar ao Juízo sobre o estado de saúde do réu e, eventualmente, solicitar dilação de prazo para cumprimento do acordo, todavia, deixou de fazê-lo. Assim, não efetuado o pagamento no prazo estabelecido pelo Juízo, mas tão somente de forma intempestiva, não há como acolher o pedido de homologação de acordo, o que acarretou o regular e acertado julgamento de mérito da controvérsia.
8. Embora o réu alegue ter havido “engavetamento” e que a autora parou bruscamente sema viso, sua versão não encontra amparo nas provas acostadas. Nesse toar, a versão da autora no sentido de que seu carro se encontrava parado devido ao tráfego lento, no momento do fato, e que o réu, sem avaliar o engarrafamento da via, não freou a tempo e colidiu em sua traseira, arremessando o veículo da autora no carro à frente, mostra-se mais consentânea com a realidade e com a experiência comum (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995). 5.1. Lado outro, o réu não apresentou sequer indícios de prova de que a autora contribuiu para o acidente.
9. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. 9.1. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. 6.2. Portanto, era dever da ré observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização do réu pelo acidente.
10. Quanto ao montante do dano material, as fotos juntadas pelos autores (ID 70729497/ 70729502) comprovam as avarias narradas na inicial e os documentos de ID demonstram valores das peças a serem reparadas, os quais, de acordo com as regras da experiência (art. 6o da Lei n.o 9.099/1995), se mostram razoáveis e proporcionais aos danos vislumbrados no veículo, conforme ponderação acima, motivo pelo qual se acolhe o valor do menor dos orçamentos (R$ 5.678,00). 7.1. Desse valor, foi devidamente descontado na sentença, os R$ 2.000,00 já pagos pelo autor. Todavia, ali não foi considerado o valor de R$ 1.000,00, também depositado pelo réu no dia 21.2.2025, motivo pelo qual deve reconhecido o valor remanescente da condenação a ser liquidado pelo réu é de R$ 2.678,00.
IV. Dispositivo
11. Recurso Parcialmente Provido tão somente para ajustar o valor remanescente da condenação em R$ 2.678,00.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.